Tribunal: TJDFT
Processo: 0713758-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA. PRELIMINAR DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL DO ESPÓLIO. QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA DO INVENTÁRIO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta com o objetivo de anular sentença que homologou o plano de partilha no inventário dos bens deixados pelo de cujus, sob alegação de omissão de bens, irregularidades societárias, atos de liberalidade não colacionados e possíveis nulidades em atos praticados pelo falecido em favor dos filhos biológicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar preliminar de interposição de agravo interno; (ii) definir se o espólio da enteada falecida no curso do inventário possui legitimidade para recorrer da sentença homologatória de partilha; (ii) estabelecer se as matérias suscitadas pela apelante podem ser apreciadas no âmbito do processo de inventário; e (iv) determinar se tais matérias encontram-se acobertadas pela preclusão em razão da ausência de interposição do recurso cabível contra decisões interlocutórias anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É incabível agravo interno contra despacho que indeferiu a retirada de pauta do processo, uma vez que despido de conteúdo decisório, por isso, rejeita-se a preliminar.
4. Reconhece-se a legitimidade recursal do espólio da enteada do falecido em razão da existência de direito patrimonial subjacente afetado pela sentença homologatória de partilha, especialmente em razão da ação de reconhecimento de paternidade post mortem em curso, afastando-se a preliminar de ilegitimidade arguida nas contrarrazões.
5. O procedimento de inventário possui cognição especial e não se presta à solução de questões de alta indagação, especialmente aquelas que demandam dilação probatória ou envolvem a anulação de atos jurídicos, relações societárias complexas ou apuração de eventual incapacidade civil, nos termos do art. 612 do CPC.
6. As alegações relativas a divergências patrimoniais, sonegação de bens, nulidade de atos societários, utilização de procuração supostamente inválida, liberalidades configuradoras de adiantamento de legítima e créditos não relacionados extrapolam o escopo do inventário e devem ser discutidas pelas vias ordinárias competentes.
7. As matérias suscitadas pela apelante já haviam sido objeto de decisões interlocutórias que indeferiram sua apreciação no inventário, com expressa remessa às vias próprias, sem que tenha sido interposto agravo de instrumento, embora cabível, atraindo a incidência da preclusão.
8. Incide o art. 507 do CPC, que veda a rediscussão de questões já decididas e não impugnadas oportunamente, impedindo o conhecimento das matérias reiteradas em sede de apelação.
9. As matérias levantadas não ostentam natureza de ordem pública, não sendo cognoscíveis de ofício, motivo pelo qual se submetem à preclusão.
10. A manutenção da reserva de quinhão em favor do espólio apelante, diante da pendência de trânsito em julgado da ação de reconhecimento de paternidade post mortem, reforça a correção da homologação da partilha conforme o esboço apresentado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. Não é cabível agravo interno de despacho que indefere a retirada do processo de pauta de julgamento. 2. O espólio possui legitimidade para recorrer de sentença homologatória de partilha quando demonstrado interesse patrimonial direto. 3. Questões de alta indagação que demandam dilação probatória ou envolvem relações jurídicas complexas não podem ser apreciadas no processo de inventário. 4. A ausência de interposição do recurso cabível contra decisões interlocutórias que afastam a análise de determinadas matérias acarreta preclusão, vedando sua rediscussão em apelação.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 612, 1.009, §1o, 1.015, parágrafo único, e 507. Jurisprudência relevante citada: STJ, SREsp 2.678.207/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 10.2.2026, EAREsp 1.551.221/SP, Rel. Og Fernandes, Corte Especial, j. 26.8.2023; TJDFT, Acórdão no 1809896, Apelação Cível no 0035862-72.2014.8.07.0001, Rel. Desa Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 31.01.2024, DJe 19.02.2024.